Tribunal: STF
Processo: ARE 1579964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública proposta por associação de moradores com base na Lei 7.347/1985. Debate quanto à natureza da ação proposta (se ação civil pública ou ação coletiva ordinária) e da atuação da entidade associativa (se como substituo ou representante processual). Matéria de índole infraconstitucional. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em vista que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não subsistindo ofensa direta ao texto constitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao examinar a natureza da ação proposta por associação de moradores, incorreu em violação ao disposto no art. 5º, XXI, da CF/88.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem consignou que a presente ação possui natureza de ação civil pública e que autora atua, portanto, como substituta processual, não sendo necessária a autorização específica de seus associados.

    4. A presente ação foi movida com fundamento na Lei 7.347/1985, para a defesa dos direitos transindividuais dos moradores da Cacupé, do que se depreende, portanto, que a natureza da ação é de ação civil pública e, consequentemente, que a associação atua como substituta processual. 

    5. A análise da legitimidade ativa no âmbito das ações coletivas é complexa e perpassa pelo preenchimento dos requisitos do art. 5º, V, da Lei 7.347/1985, quais sejam, estar a associação constituída há pelo menos um ano e possuir pertinência temática com o interesse tutelado, limitada à proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

    6. A controvérsia dos autos remonta à discussão quanto à natureza da ação proposta (se ação civil pública ou se ação coletiva sob o rito ordinário) e sobre a natureza da atuação da associação no feito (se por substituição ou por representação processual). O recorrente sustenta que a associação seria mera representante dos consumidores no âmbito de ação coletiva sob o rito ordinário.

    7. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não subsistindo ofensa direta ao texto constitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental desprovido.